Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004444-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.680.187/0001-54 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME - CNPJ: 25.526.056/0001-05 (RECORRIDO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004444-78.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jomana Fares Okde Amaral Eireli – ME

Recorrido(s):

Nutri Care Produtos Nutricionais Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CREDOR QUE RECONHECE A AUSENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. BAIXA DA RESTRIÇÃO SEM ESPECIFICAÇÃO DE DATA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao credito, configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
.

Reduz-se o valor da indenização, se houve a tentativa da empresa em resolver o problema com a maior brevidade possível, sem interesse em prejudicar o Autor, adequando-se o montante aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME
em desfavor da
JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI – ME
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Torno definitiva
a liminar anteriormente concedida na id. 28804991, sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A autora afirma ser indevida a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.384.80, vencida em 24/12/2019 e disponibilizada em 19/01/2020. A Requerida, por sua vez, reconheceu a ausência de relação entre as partes, informando que tão logo soube da negativação, providenciou a baixa da restrição.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviço a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.

Em que pese a Requerida afirme ter resolvido a questão na seara administrativa, não logrou êxito em demonstrar a data da baixa da negativação, não havendo documento algum que demonstre que a inscrição já se encontrava baixada após o ajuizamento da ação.

Outrossim, no id 69865997, consta e-mail do fornecedor da autora, negando parcelamento de compra, ante a anotação que em 03/02/2020 ainda perdurava.

Portanto, a empresa que insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral “in re ipsa”.

A configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é in re ipsa, não havendo qualquer especificação quanto a exclusividade da pessoa física. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o bom nome da empresa Autora foi afetado, pois teve recusado pedido de parcelamento pelo fornecedor.

Por outro lado, em relação ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, entendo que razão assiste a Recorrente, pois se trata de empresa de pequeno porte que comercializa salgados, com isso, a condenação pelo montante fixado lhe afetaria sobremaneira. Ademais, houve a tentativa de resolução pela empresa, sem qualquer pretensão de prejudicar o Recorrente. Portanto, o valor da condenação deve ser reduzido para se adequar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator